Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. A agravante sustenta a existência de erro nos valores apurados, alegando a não aplicação dos critérios de atualização previstos na Lei no 14.905/2024, que introduziu nova metodologia para a incidência de juros de mora e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro nos cálculos homologados pela ausência de aplicação da Lei no 14.905/2024; e (ii) estabelecer se a mera alegação genérica de erro nos valores, desacompanhada da indicação do valor correto, é suficiente para reformar a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.905/2024 possui aplicabilidade imediata por se tratar de norma de ordem pública, razão pela qual deve incidir sobre os atos processuais ainda não definitivamente consolidados.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, como o TJDFT, reconhece a imediata aplicabilidade da Lei no 14.905/2024 nos cálculos de atualização de valores em cumprimento de sentença.
5. No entanto, conforme se extrai dos autos, o valor da dívida foi atualizado até 3 de setembro de 2024, poucos dias após a vigência da nova lei, não se constatando, nesse contexto, omissão ou erro material nos cálculos homologados.
6. A alegação genérica de incorreção, sem a indicação do valor que se entende devido ou a apresentação de cálculo alternativo, não justifica a reforma da decisão, sobretudo diante da aparente insignificância da diferença eventualmente apontada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 404, 406, 418, 591, 772 e 1.336 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1973547, 0710129-64.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 27.03.2025.

jp